Tribunal: STF
Processo: RE 1306020
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. PRECEDENTES. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SURSIS DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME MEDIANTE. RESERVA DE VAGA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário com vistas a reforma da sentença que entendeu pela procedência da Ação Ordinária intentada pelo apelado e na qual alega restar equivocada a decisão tomada pela comissão do concurso público para preenchimento das vagas de Policial Militar do Estado do Ceará (Edital n. 001/2016) e que o considerou inabilitado para o cargo em razão de ele responder a processo crime (processo n. 0476437-26.2010.8.06.0001), tendo em vista que referido processo crime encontra-se suspenso em razão de ter sido proposta e aceita a suspensão condicional do processo. Refere-se o Estado do Ceará a legalidade do procedimento de investigação social (art. 7º, alínea “g”, e no inciso V do art. 8º da IN 001/2011 c/c subitem 4.1.10 do item 4 do Edital n. 01/2016 – PMCE), bem como refere-se a necessidade de observância da separação de poderes, da isonomia e da impessoalidade. 
    2. A investigação social visa afastar da corporação candidatos que realizem condutas que o desabonem perante a sociedade. Cuida-se de ato administrativo discricionário, contudo passível de ser analisado, e mesmo revogado, pelo Poder Judiciário, caso constatada alguma ilegalidade, aqui incluindo-se a não observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Precedentes. 
    3. Analisando-se os autos do processo discussão, bem como os autos da Ação Criminal n. 0476437-26.2010.8.06.0001, verifica-se que não há condenação com trânsito em julgado do autor tendo sido a ele proposta pelo MP e aceita a suspensão condicional do processo, não gerando tal fato, por si só, antecedentes criminais que afrontem o princípio da presunção de inocência. 
    4. A decisão tomada pela comissão baseou-se apenas e tão somente na existência da Ação Criminal n. 0476437-26.2010.8.06.0001, sem que tenham sido apontadas quaisquer outras condutas que efetivamente desabonem o autor e que fundamentem a sua eliminação do certame. Assim, inexistindo trânsito em julgado de condenação criminal em desfavor do autor, desassistida de fundamentação a sua eliminação na fase de Investigação Social, merecendo ser mantido no certame público, com reserva de vaga, de sorte a que seja garantida a sua nomeação e posse quando do término do presente feito. 
    5. Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado na causa (art. 85, §11, CPC)” (fl. 2, e-doc. 6). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 11). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “o candidato foi considerado inapto haja vistas seu comportamento ter ido de encontro aos princípios inerentes à função de agente de segurança pública, revelando, assim, a incompatibilidade do promovente com o cargo em questão. Os fatos apurados revelam que o promovente não se pautou por uma conduta condizente com as atribuições das funções que almeja exercer” (sic, fl. 6, e-doc. 8). 
    Assevera “que não houve nenhuma irregularidade na eliminação do promovente, tendo a Administração seguido fielmente as regras estabelecidas no edital do certame. O procedimento administrativo cuja conclusão determinou a exclusão do candidato do concurso se deu de forma completamente regular, obedecendo perfeitamente ao rito previsto para situações como a em estudo, não se vislumbrando, inclusive, qualquer ocorrência de cerceamento de defesa” (fl. 6, e-doc. 8).
    Sustenta que, “demonstrada a legalidade e a pertinência da eliminação do candidato do certame, não há que se falar em intervenção judicial na espécie. O Poder Judiciário, nessas circunstâncias, não pode interferir no procedimento do concurso, conferindo ao promovente o direito de ser investido no cargo em questão não obstante sua legítima e fundamentada eliminação em uma das etapas do concurso. Caso contrário, restaria configurada uma manifesta invasão do Poder Judiciário no âmbito de atribuições da esfera Administrativa e, consequentemente, uma afronta à separação de poderes” (fl. 8, e-doc. 8).
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, tendo sido julgado o Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22, foi proferida a seguinte decisão:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao examinar, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato denunciado pela prática de crime, assim concluiu no julgamento do RE n. 560.900/DF: ‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)’.
    A tese do Tema 22, vinculado ao referido paradigma, restou assim fixada: ‘Tema 22 (Leading Case RE n. 560.900/DF) - Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. 
    O órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, aparentemente, decidiu em conformidade ao citado precedente vinculante, como pode ser verificado dos trechos abaixo colacionados: (…).
    Faz-se oportuno consignar que, cumpridas todas as condições no período de prova da suspensão condicional do processo, não havendo causa para sua revogação, o juiz deve declarar extinta a punibilidade, não podendo o processo ser considerado como maus antecedentes. Em outras palavras, não se apresentam, no presente caso, os requisitos mínimos para a exclusão do candidato do certame público, conforme a ratio decidendi do precedente vinculante citado alhures” (e-doc. 16).
    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi provido e proferido novo juízo de admissibilidade recursal (e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na sentença, o Juiz Relator da Décima Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza assentou: 
    “Convém sobrelevar, ainda, a ausência de má-fé do candidato, que não omitiu a citada informação da ficha de investigação social, conforme denota-se do Parecer n. 20/2017, no qual consta que: ‘Verificou-se que o Candidato, quando do preenchimento da Ficha de Informações confidenciais – FIC, INFORMOU que no ano de 2009 se envolvera numa discussão com seu vizinho em um estabelecimento comercial, onde ocorreram agressões verbais de ambas as partes e agressão física, findando em desfavor do Candidato o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 62/2010 (LESÃO CORPORAL DOLOSA) – 25º DP, e o Processo Judicial de n. 04764372620108060001’.
    Cabe ressaltar, ainda que, se o Supremo Tribunal Federal inadmite exclusão de candidato em face, unicamente, de figurar como réu em ação penal, com ainda mais razão não se deve considerar legítima a inaptidão por ato infracional ou boletim de ocorrência que noticie eventual prática de crime, ou até pelo candidato figurar como réu em ação penal sem sentença condenatória transitada em julgado” (fls. 3-4, e-doc. 3).
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Analisando-se os autos do processo discussão, bem como os autos da Ação Criminal n. 0476437-26.2010.8.06.0001, verifica-se que não há condenação com trânsito em julgado do autor tendo sido a ele proposta pelo MP e aceita a suspensão condicional do processo (fls. 352/355), não gerando tal fato, por si só, antecedentes criminais que afrontem o princípio da presunção de inocência. (…)
    Assim, inexistindo comprovação acerca do trânsito em julgado de condenação criminal em desfavor do autor, desassistida de fundamentação a sua eliminação na fase de Investigação Social, merecendo ser mantida a sua continuidade no certame público, com reserva de vaga de sorte a que seja garantida a sua nomeação e posse quando do término do presente feito” (fls. 5-11, e-doc. 6)
    Este Supremo Tribunal assentou que excluir de certame público candidato que responda a inquérito policial ou com ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.405-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Investigação social. Exclusão do certame. Processo criminal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.057.338-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO MERA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EXCLUSÃO DO CANDIDATO IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.066.072-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 713.138-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.9.2013).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.
    Na espécie vertente, para reavaliar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 2. A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes. 3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 4. Agravo regimental improvido” (AI n. 777.502-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.10.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo , quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.037.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora